Tribunal: TCU
Processo: 029.323/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulado por Amazon Security Ltda. a respeito de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 2/2020, promovido pela Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Amazonas, cujo objeto foi a contratação de serviços de vigilância e segurança armada ostensiva para o edifício-sede da Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas, em regime de escala de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Considerando que as justificativas apresentadas pelo órgão não afastam as irregularidades apuradas nos autos, consistentes na rejeição sumária da intenção de recurso por parte da representante e na recusa de sua proposta, por motivo de inexequibilidade, sem que lhe fosse oferecida oportunidade para comprovar o contrário; considerando que cabe ao pregoeiro, ante manifestação de intenção de recurso por licitante, avaliar somente a existência dos pressupostos recursais e não afastar sumariamente tal direito adentrando o mérito do expediente (v.g. Acórdão 2961/2015-TCU-Plenário , rel. min. Benjamin Zymler); considerando que tal conduta configura descumprimento ao disposto nos arts. 2o, § 1o e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e 44 do Decreto 10.024/2019 e ao entendimento perfilhado na jurisprudência do TCU (Acórdãos 339/2020, 694/2014 e 1.615/2013, todos do Plenário); considerando que os valores ofertados pela representante se situaram acima dos valores mínimos estabelecidos no Caderno Técnico de Vigilância de 2019, elaborado pelo Ministério da Economia; considerando que, de qualquer maneira, a representante deveria ter sido chamada a justificar a exequibilidade de sua proposta, conforme orientação expressa no mencionado caderno técnico e jurisprudência desta Corte (Súmula TCU 262); considerando, contudo, que o contrato foi celebrado e a diferença anual entre as propostas da representante e da contratada ter sido da ordem de R$ 10 mil, o que não garante economicidade adicional na hipótese de nova licitação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, pois ausentes os pressupostos para sua adoção; c) expedir os comandos a que se referem o item 1.7 a seguir; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.323/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Amazon Security Ltda. (CNPJ 04.718.633/0001-90). 1.3. Unidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Erica Oliveira Gomes (OAB/AM 11.392) e outros, representando Amazon Security Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Amazonas sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a rejeição sumária de intenção de recurso afronta as disposições expressas nos arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, 44 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 339/2020, 694/2014 e 1.615/2013, todos do Plenário), uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão; e 1.8.1.2. a desclassificação de proposta por inexequibilidade em face de valores de postos de vigilância inferiores ao mínimo fixado no caderno técnico de vigilância do Ministério da Economia, sem dar oportunidade à licitante de justificá-la, afronta a jurisprudência do TCU (Súmula TCU 262 e Acórdãos 3.092/2014, 2.528/2012 e 1.079/2017 e 1.620/2018, todos do Plenário) e as próprias orientações constantes do referido caderno técnico.